Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – REVISIONAL – OBJETO DO RECURSO – 34 UNIDADES DO HOSPITAL ISRAEL PINHEIRO – ERRO MATERIAL – ESCLARECIMENTOS - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Constatada a existência de erro material, os embargos de declaração devem ser acolhidos para esclarecer que o julgamento da apelação recaiu sobre as 34 unidades do contrato de locação, descritas como “salas 101 a 129, 217, 218, 226, 228 e 229”, do Instituto de Olhos Israel Pinheiro.
3. Embargos acolhidos.